Tribunal: TJPA
Processo: 0056838-74.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0056838-74.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE, ESPOLIO DE HERACLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE

AUTORIDADE: LEONARDO MARCONY PEREIRA MACEDO, BENEDITO JOSE DOS SANTOS DE VASCONCELLOS, ENEAS FRANCELINO SANTOS DE VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III
–
Embargos de declara
çã
o conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0056838-74.2015.8.14.0000

EMBARGANTES: BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS DE VASCONCELLOS, ENÉAS FRANCELINO SANTOS DE VASCONCELLOS E LEONARDO MARCONY PEREIRA MACEDO

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE e PAULO MARCELO DOS SANTOS

DECIS
Ã
O RECORRIDA: AC
Ó
RD
Ã
O DE ID Num.
4595897

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por
BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS DE VASCONCELLOS, ENÉAS FRANCELINO SANTOS DE VASCONCELLOS E LEONARDO MARCONY PEREIRA MACEDO
em face de Acórdão sob minha relatoria, por meio do qual restou conhecido e provido o recurso de Agravo de instrumento interposto pelos ora Embargados, para os fins de cassar a decisão interlocutória agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que o magistrado cumprisse fielmente as determinações judiciais emanadas desta Instância Superior e oriundas do Acórdão nº 45.316 deste E. TJE/PA.

Tratam os autos de origem da AÇÃO DE INVENTÁRIO COM PEDIDO DE LIMINAR n.º 0015284-86.1997.8.14.0301, tendo sido indeferido o pleito
in limine
nos seguintes termos:

(...)

Assim sendo, ante a clara demonstração da verossimilhança das alegações pautadas pelos terceiros interessados, que colocaram dúvidas sobre o direito do inventariante em relação aos bens em litígio, e o fato de que a presunção da legitimidade da posse e propriedade é de quem se encontra nos bens, o que se materializa pelas 2128/2142, hei por bem deferir as pretensões, e CHAMO O PRESENTE FEITO À ORDEM para restabelecer o status quo anterior, e, por via de consequência, restabelecer a posse da Fazenda Bela Vista em favor dos ora Peticionantes

(...)

Contra esta última decisão, ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE e PAULO MARCELO DOS SANTOS recorreram a esta instância, por meio do Agravo de Instrumento n. 0056838-74.2015.8.14.0000, sustentando que a decisão agravada é nula, pois proferida sem fundamentação e amparo legal, narrando que o espólio teve seus bens vendidos no ano de 1984, de forma ilegal, por pessoa que não detinha a titularidade para fazê-lo, a saber, a Srª Rosa Cavalcante, casada com o inventariado sob o regime de separação total de bens.

Aduziram que, à época, o juízo do inventário decretou a nulidade de todas as vendas, escrituras e registros de imóveis dos bens fraudados, bem como que os fraudadores resolveram fazer um acordo com obrigação solidária, com o Inventariante e único herdeiro, e se comprometeram a pagar o valor em 3 parcelas, sendo o referido acordo homologado por sentença em 1994.

Alegaram que a maioria dos acordantes não cumpriu o acordo e ficaram na posse do bem ou até mesmo venderam o bem à terceiro. Por tais motivos, afirmaram que o juízo à época decretou a nulidade e imitiu os Agravantes na posse dos bens, em 1999.

Afirmaram ter tomado posse de três fazendas (Bela Vista, Samahuma e São João), quando foram surpreendidos com a decisão que devolveu a posse aos fraudadores, mesmo sem pagar o acordo.

Asseveraram ter interposto o respectivo recurso, sendo esse julgado procedente para cassar a decisão que os tirava da posse, bem como tornou sem efeito as escrituras públicas e registros de imóveis dos fraudadores (Acórdão nº 43.316/TJE/PA).

Relataram que o referido Acórdão transitou em julgado e que, portanto, foram imitidos novamente da posse das fazendas Bela Vista, Samahuma e NEP.

Aludiram que, em 03 de agosto de 2015, foi atravessada petição simples, sem embargos de terceiro, tendo o magistrado
a quo
acolhido o pedido para dar validade ao acordo já cassado pelo TJPA através do acórdão nº 45.316.

Destacaram que o magistrado
a quo
estaria rediscutindo matéria já transitada em julgada há vários anos, revalidando o acordo inadimplido por todos os seus integrantes, desrespeitando a decisão soberana do Tribunal.

Frisaram que a petição acolhida pelo magistrado
a quo
foi uma simples decisão. Assevera que é vedado a terceiro que não é parte no processo intervir nos autos.

Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento recursal para cassar a decisão agravada.

Contrarrazões nos autos no sentido do não conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento (ID Num. 4595885, 4595884 e 4595883, Pág. 18-23).

Ato contínuo, proferi decisão conhecendo e julgando provido o Agravo de Instrumento interposto. Transcrevo trecho da fundamentação e o dispositivo do Acórdão (ID Num. 4595897, pág. 6-8):

(...)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que o MM. Juízo a quo acolheu a petição formulada pelos agravados, ora terceiros interessados, nos autos do processo de inventário nº 0015284- 86.1997.814.0301, tornando sem efeito decisão anterior (fls. 50) que visava dar cumprimento ao Acórdão nº 45.316/2002, que em sede de Agravo de Instrumento determinou que o agravante se mantivesse na posse dos bens deixados pelo espólio de Heráclito de Almeida Cavalcante até a decisão final do processo de inventário.

Registra-se que o aludido Acórdão nº 45.316/2002, deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 99300015-872/02 para manter o agravante na posse dos bens deixados pelo espólio, até decisão final do processo de inventário (fls. 37/39).

Após o trânsito em julgado do Acórdão nº 45.316/2002, o MM. Juiz a quo dando cumprimento à decisão ad quem, determinou a expedição de Carta Precatória para imissão do herdeiro, ora agravante, na posse dos imóveis (fls. 50).

Auto de imissão do herdeiro na posse dos imóveis consta às fls. 313.

Petição dos agravados, requerendo, na qualidade de terceiros interessados, o chamamento do feito à ordem para que seja restabelecida a posse dos mesmos sobre os imóveis objeto da lide (fls. 103).

O pleito foi acatado pelo juízo a quo, que restabeleceu o status quo ante e restituiu a posse da Fazenda Boa Vista aos terceiros interessados, tornando sem efeito a ordem antes emanada, bem como determinou o cancelamento do respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis de Soure-PA.

Deste modo, resta evidente que o MM. Juízo a quo descumpriu decisão emanada por este E. Tribunal de Justiça, que determinou a manutenção do agravante na posse dos bens deixados pelo espólio, até decisão final do processo de inventário.

Portanto, uma vez acolhido o recurso pela Instância Superior e reformada a decisão combatida, cabe ao juízo de origem cumprir o que restou decidido.

De tal sorte, no presente caso, sendo indubitável o descumprimento pelo Juízo de primeiro grau da decisão proferida por esta Corte, forçoso concluir que a decisão agravada deve ser cassada.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO. DECISÃO REFORMADA PELO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CASSADA. 1. O RECURSO É O REMÉDIO JURÍDICO-PROCESSUAL PELO QUAL SE PROVOCA O REEXAME DE UMA DECISÃO. ASSIM, UMA VEZ REFORMADA A DECISÃO RESISTIDA, NÃO EXISTE OUTRO CAMINHO PARA O JUÍZO INFERIOR SENÃO O DE CUMPRIR O QUE RESTOU DECIDIDO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. 2. APELO PROVIDO PARA RECONHECER O CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-DF - AC: 20000810025839 DF, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 25/11/2002, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 27/03/2003 Pág. : 41).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Não obstante a clareza e precisão dos seus termos, o juiz de primeiro grau decidiu, por sua própria conta, aumentar o limite estabelecido por esta Relatora nos autos do AI 0061776-79.2013.4.01.0000/AM, desconsiderando completamente a autoridade da decisão proferida, a qual se ateve aos limites do pedido formulado pelo Ministério Público Federal no aludido agravo. 2. Estando as partes sob a égide da decisão liminar proferida em segundo grau de jurisdição, é inadmissível que o Juízo de origem não dê fiel cumprimento à determinação emanada do órgão judiciário hierarquicamente superior. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-1 - AG: 391494720144010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 14/10/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 31/10/2014)

Ademais, pelo que se depreende da leitura das provas colhidas e das razões das partes, a questão envolvendo a realização de um acordo e o respetivo descumprimento é controversa nos autos, de modo que entendo que discussões acerca do tema devem ser perseguidos pelos meios processuais próprios e não através de simples petição nos autos de inventário, sob pena de causar um tumulto processual ainda maior do que aquele já instalado nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a decisão interlocutória agravada, determinado o retorno dos autos ao juízo a quo para que o Magistrado cumpra fielmente as determinações judiciais emanadas desta Instância Superior e oriunda do Acórdão nº 45.316.

É o voto.

(...)

Contra esta última decisão,
BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS DE VASCONCELLOS, ENÉAS FRANCELINO SANTOS DE VASCONCELLOS E LEONARDO MARCONY PEREIRA MACEDO
recorreram a esta instância, por meio de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo, alegando que a decisão padece de omissão com relação à ausência de juntada de peças facultativas supostamente imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, a conduzir ao não conhecimento do Agravo.

Sustentam, ainda, haver omissão quanto a fato novo, a respeito de demanda ajuizada em 06.11.2006 pelos Embargados, em face do Estado do Pará (Ação de Indenização por Danos Moral e Material c/c Reparação de Bens, Perdas e Danos e Pensão – Processo nº 0022875-53.2006.8.14.0301), distribuído à 2ª Vara da Fazenda da Capital, em que foi proferida sentença condenando o ente estadual a pagar a quantia de R$177.000.000,00 (cento e setenta e sete milhões de reais) a título de danos materiais, dada a perda de todo o patrimônio que compunha o monte-mor inventariado de HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE, além de danos morais, na ordem de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a gerar a perda superveniente de objeto do inventário em comento, com consequente extinção.

Por fim, alegam vício de contradição em relação à perda do efeito jurídico do Acórdão nº 45.316/2002, de 25.04.2002, especificamente, em relação aos Agravados, ora Embargantes, na medida em que não se poderia ter havido descumprimento a seus termos pelo juízo
a quo
, tendo em vista que a posse dos Embargados restaria interrompida por força do despacho do juízo na demanda originária, que teria imitido, por equívoco, o inventariante do espólio, Sr. PAULO MARCELO DOS SANTOS, ora Embargado, na posse da Fazenda Bela Vista, localizada no Município de Soure (PA), entre outros pontos.

Os Embargados apresentaram suas contrarrazões no ID Num. 9354204, pleiteando o não conhecimento dos aclaratórios e, no mérito, o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos Embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem no Acórdão combatido as omissões e contradição apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

Com efeito, o cerne da questão consiste no pedido de reforma do Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida na AÇÃO DE INVENTÁRIO COM PEDIDO DE LIMINAR n.º 0015284-86.1997.8.14.0301, em que restou indeferido pleito
in limine
, restabelecer a posse da Fazenda Bela Vista em favor dos ora Embargantes.

O Acórdão em comento deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados, para os fins de cassar a decisão interlocutória agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que o magistrado cumprisse fielmente as determinações judiciais emanadas desta Instância Superior e oriundas do Acórdão nº 45.316 deste E. TJE/PA.

Voltando-me aos embargos, vejo que as questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos em que cabem embargos de declaração, restando claro que a parte embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Os
Embargantes apontam omissão
com relação à ausência de juntada de peças facultativas supostamente imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e quanto a não abordagem de fato novo, a respeito de sentença em demanda ajuizada em 06.11.2006 pelos Embargados, em face do Estado do Pará (Ação de Indenização por Danos Moral e Material c/c Reparação de Bens, Perdas e Danos e Pensão – Processo nº 0022875-53.2006.8.14.0301), distribuído à 2ª Vara da Fazenda da Capital.

A bem da verdade, o Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Insurgiram-se os recorrentes alegando omissão no julgado, mesmo com todas as peças e documentos relacionados ao julgamento do presente recurso estando juntados nos autos, claro está, portanto, que foi dado provimento à unanimidade sob o Acordão nº 214.994 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo forçoso constatar que há a tentativa de rediscussão da matéria de mérito.

Para além disso, verifico que o Agravo de Instrumento, à época, foi interposto com a finalidade de cassar a decisão que modificou decisão transitada em julgado, o que ocorreu nos autos do sobredito Acordão nº 214.994, porquanto o acordo judicial aduzido pelos então recorrentes fora anulado pelo Acórdão de nº 45.316/TJPA, e que tornou sem efeito o acordo por inadimplência integral dos acordantes, que ainda venderam para terceiros as fazendas, a exemplo dos ora Embargantes, que já são terceiros à relação processual de Inventário.

Nessa senda, tem-se situação colocada pelos Embargantes que visam rediscutir Acórdão transitado em julgado (nº 45.316/TJPA), ocasionando tumulto processual seja nos autos do Agravo, seja nos autos de origem.

Quanto à alegada omissão em razão de fato novo, observe-se que o argumento sobre o qual se estriba o recurso de aclaratórios, nesse ponto (mencionado nos autos tão somente após proferido o Acórdão), é o da inexistência de exame de questão sequer ventilada pelos Embargante no curso do processo de origem, sendo que o convencimento do colegiado se formou a partir de uma análise global dos autos, não havendo tal questão o condão de modificar o curso do ato judicial proferido, não podendo ter havido omissão, para fins de embargos declaratórios, em relação a matéria sobre a qual não pôde a Turma se debruçar, havendo o Acórdão vergastado rebatido suficientemente cada um dos argumentos trazidos anteriormente por ambas as partes.

No que tange à ventilada contradição, com relação à perda do efeito jurídico do Acórdão nº 45.316/2002, de 25.04.2002, importante ressaltar também que, para efeito de embargos declaratórios, a contradição precisa existir no bojo da decisão em si e não em seu confronto com atos judiciais ou peças processuais anteriores, ou mesmo com o entendimento que porventura, a parte Embargante venha a adotar.

Nesse particular, o Acórdão também foi indene de vícios, não havendo o que falar em contradição no julgado, pela suposta falta de clareza, ou mesmo por eventual contrassenso sobre a questão reportada, eis que o teor da decisão não apresenta incongruência no que concerne a tais aspectos, havendo, além do mais, o Colegiado prolator assim decidido, com supedâneo em suas convicções ante o que resta historiado nos autos, restando explicitado no ato decisório o motivo para o provimento do Agravo de Instrumento, pelo que se depreende não haver nele equívocos a ensejarem o recurso de embargos declaratórios.

Portanto, não houve omissão ou contradição no Acórdão com relação aos argumentos suscitados pelos Embargantes.

Neste talante, os Embargantes não foram capazes de demonstrar nenhum dos vícios apontados na decisão. O STJ já pacificou entendimento de que os Embargos de declaração que não demonstram os vícios do art. 1.022 devem ser rejeitados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DOSIMETRIA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O DESLINDE DA CAUSA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O acórdão embargado rejeitou o pleito de exclusão da sanção de multa cumulada com a proibição de contratar com o poder público, com fundamento na Súmula 7/STJ. 2. A alegação de que "mostra-se contraditório crer que a despeito de todos os elementos fáticos estarem inseridos no bojo do v. acórdão do Tribunal Regional Federal, a Turma Julgadora não poderia revisá-los" (fl. 1.438, e-STJ) constitui, na verdade, o intento de obter o rejulgamento da causa.
3. "Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente." (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.080.477/RS, Relator Min. Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe 1.12.2017).
4. Insistem ainda os embargantes no pedido subsidiário de que seja modulada a pena de proibição de contratar, sob o argumento de que "mostra-se incogitável alojar o instituto da modulação dos efeitos da pena prevista na ação de improbidade como sendo uma obrigação da parte requerê-la oportunamente, para não caracterizar inovação recursal." (fl. 1.444, e-STJ). 5. Houve no acórdão embargado pronunciamento sobre a matéria, no qual se consignou: "No Recurso Especial isso não foi postulado, tendo os recorrentes, no tópico destinado a impugnar as sanções, se limitado a apontar ofensa aos 'princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que as sanções foram aplicadas de forma cumulativa'. É consolidado o entendimento de que, 'No âmbito do agravo interno, não é possível suscitar questão que não foi oportunamente impugnada nas razões do especial, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa' (AgInt nos EDcl no AREsp 731.313/SP, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)." 6. Manifestam mais uma vez a pretensão de que se atribuam aos Embargos de Declaração efeitos infringentes, o que não se pode admitir. 7. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1851221 SE 2019/0357411-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material
(art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado.
2. Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1853580 SC 2019/0373629-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/04/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1806540 PE 2020/0332732-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) - grifei

Assim, os Embargantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar em que pontos a decisão foi omissa ou contraditória, utilizando da via estreita dos Embargos de Declaração para reformar a decisão, o que não é cabível.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a parte Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a oposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição

.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/01/2023